Tribunal: TJBA
Processo: 8040010-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040010-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MAGALI DA RESSURREICAO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. HABILITAÇÃO POSTERIOR NO PROCESSO ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, reconhecida a partir de intimação pessoal realizada por oficial de justiça.

Discute-se se o prazo recursal deveria ser contado apenas a partir da habilitação da parte nos autos eletrônicos, em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça, ou se se iniciou com a intimação pessoal regularmente certificada.

A intimação pessoal por oficial de justiça constitui marco temporal inequívoco para o início da contagem do prazo recursal, nos termos do Código de Processo Civil, sendo irrelevante a posterior habilitação da parte no sistema eletrônico. A tramitação em segredo de justiça não afasta os efeitos da intimação válida, incumbindo à parte diligenciar tempestivamente para acessar os autos. A demora na habilitação decorreu de inércia da própria parte, não caracterizando justa causa, inexistindo vício na intimação ou prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige rigor na aferição da tempestividade como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Agravo interno conhecido e não provido. Tese: o prazo recursal inicia-se com a intimação pessoal válida realizada por oficial de justiça, sendo irrelevante a habilitação posterior da parte no processo eletrônico, ainda que o feito tramite em segredo de justiça.

Legislação e jurisprudência: Código de Processo Civil, arts. 231, II, 1.003, §§ 2º e 5º, e 223, § 1º. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nos autos de Agravo de Instrumento n.
8040010-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como agravados MAGALI DA RESSURREIÇÃO DE JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Desembargador
ROLEMBERG COSTA
- Relator